Tribunal: TJES
Processo: 5000251-83.2025.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000251-83.2025.8.08.0057

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARIA CELIA SOARES

RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N° 5000251-83.2025.8.08.0057

RECORRENTE: MARIA CELIA SOARES

RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. TESES RECURSAIS INÉDITAS EM RELAÇÃO À PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (ART. 1.010, III, CPC). RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário. Em sede recursal, a parte recorrente passou a sustentar nulidade da contratação por se tratar de cartão de crédito consignado (RMC), tese não deduzida na petição inicial.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Verifica-se se as razões recursais guardam correspondência com os fundamentos da sentença e se as alegações poderiam ser analisadas sem afronta aos princípios da preclusão e da vedação à inovação recursal.

RAZÕES DE DECIDIR

Conforme se extrai dos autos, a recorrente não discutiu na fase de conhecimento a alegada nulidade do contrato de cartão de crédito consignado por vício de informação, limitando-se a pleitear revisão de juros. Ao inovar suas alegações apenas em grau recursal, incorreu em violação aos princípios da eventualidade e da impugnação específica (art. 336 e 342 do CPC).

Além disso, as razões recursais não enfrentam os fundamentos da sentença que julgou ausentes provas de abusividade, limitando-se a alegações genéricas, dissociadas do conteúdo decisório, configurando ofensa ao princípio da dialeticidade recursal (art. 1.010, III, CPC).

Configurada a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal (art. 1.010, III, CPC), que exige a correlação lógica entre os fundamentos da decisão e os argumentos do recurso.

Jurisprudência do STJ e do TJES firmada no sentido de que a ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido por ausência de regularidade formal.

Tese de julgamento:
1)

As razões recursais devem impugnar de forma direta e específica os fundamentos da sentença, sendo inadmissível, em sede recursal, a alegação de questões não deduzidas oportunamente, sob pena de não conhecimento do recurso. 2) O recurso que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da sentença incorre em violação ao princípio da dialeticidade, o que impede seu conhecimento.

Dispositivos legais citados:

Código de Processo Civil, art. 1.010, III.

Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022;

TJES, AP 0026550-45.2011.8.08.0035, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data: 13/Jun/2023;

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008382-91.2016.8.08.0011, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível;

TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora, Maria Célia Soares, ajuizou ação pelo procedimento comum em face do Banco Agibank S.A., alegando ter contratado um empréstimo pessoal no valor de R$2.227,20, já incluídas taxas e encargos. Após realizar cálculo com base no Sistema Francês de Amortização (Tabela Price) e na taxa média de juros divulgada pelo Banco Central, afirma ter constatado cobrança de juros abusivos, pois, enquanto o contrato previa taxa mensal de 1,64%, a instituição estaria aplicando 6,213180% ao mês.

Diante disso, requer: (a) revisão do contrato, para adequação da taxa de juros à média de mercado; (b) restituição dos valores pagos a maior; e (c) indenização por danos morais.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu: “
Ante o exposto, julgam-se
IMPROCEDENTES
os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.
”.

A autora, Maria Célia Soares, interpõe Recurso Inominado contra a sentença que julgou improcedentes seus pedidos. Alega ser idosa e aposentada, motivo pelo qual requer a manutenção da gratuidade da justiça. No mérito, sustenta que pretendia contratar um empréstimo consignado comum, mas acabou vinculada a contrato de cartão de crédito consignado (RMC), sem ter recebido informações claras sobre a natureza da operação, forma de amortização, número de parcelas ou valor total da dívida. Afirma que a modalidade contratada gera endividamento contínuo, configurando prática abusiva e violando o dever de informação e a boa-fé objetiva.

Requer o reconhecimento da nulidade parcial do contrato e sua conversão em empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de mercado correspondente, além da restituição dos valores pagos a maior, em dobro, diante dos descontos indevidos sobre benefício previdenciário, verba de caráter alimentar. Pleiteia, ainda, a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do prejuízo experimentado e da afetação de sua subsistência. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e inverter a sucumbência.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade de justiça à recorrente.

Ao analisar os autos, verifica-se que os argumentos e as questões fáticas suscitadas pela recorrente em sede recursal — notadamente quanto à alegada nulidade da contratação de cartão de crédito consignado diante de violação ao princípio da informação — são inteiramente inéditos no feito, não guardando qualquer correspondência com as alegações anteriormente apresentadas na petição inicial, tampouco tendo sido objeto de debate na fase de conhecimento.

Constata-se, assim, que as teses veiculadas no recurso não foram previamente suscitadas em momento oportuno, configurando violação aos princípios da impugnação específica e da eventualidade, os quais impõem às partes o ônus de alegar, na primeira oportunidade que tiverem para se manifestar nos autos, todos os fundamentos de fato e de direito que pretendem ver apreciados, sob pena de preclusão. Tal conduta, portanto, afronta o devido processo legal, não podendo ser admitida nesta fase recursal.

Dessa forma, o Recurso Inominado incorre em inovação recursal, prática vedada pelo ordenamento jurídico, por afrontar os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de caracterizar supressão de instância. Assim dispõe o artigo 435 do Código de Processo Civil, cuja interpretação é reiterada pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTO NÃO APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1) É vedado o conhecimento, em sede recursal, de matérias não arguidas na contestação e não enfrentadas na sentença, sob pena de inovação recursal. Precedentes. 2) Recurso não conhecido. (
TJES, AP 0026550-45.2011.8.08.0035, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data: 13/Jun/2023
).

Para mais, o princípio da dialeticidade recursal, consagrado no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, exige que as razões do recurso estejam direcionadas a desconstituir os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, como demonstra o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).

No presente caso, evidencia-se que as razões recursais não guardam correlação com os fundamentos da sentença, tampouco enfrentam as teses jurídicas nela expendidas, o que impede o conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

Tal entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que reiteradamente aplica a inadmissibilidade de recursos que não observam o ônus da impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO STJ. 1. A Apelante não teceu qualquer argumento quanto aos fundamentos aduzidos pelo Magistrado singular, afrontando, sobremaneira, o Princípio da Dialeticidade Recursal. 2. Por verificar que as razões recursais externadas pela Apelante não impugnam com transparência e objetividade os fundamentos da sentença recorrida, destoando nitidamente do que foi decidido, resta configurada violação ao Princípio da Dialeticidade. Precedentes do STJ. 3. Recurso não conhecido. (TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021).

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1.010, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO. Verificado, in concreto, a ausência de correlação entre as alegações recursais e os fundamentos da decisão recorrida, o reconhecimento de violação ao “princípio da dialeticidade” é medida que se impõe. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008382-91.2016.8.08.0011, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível).

Dessa forma, não admito o recurso interposto, diante da violação ao princípio da dialeticidade recursal, positivado no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto, em decorrência de falta de regularidade formal, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)